Tribunal: STJ
Processo: 5001196-52.2024.4.03.6112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3212145 - SP(2026/0109989-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICES SUMULARES.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
E
182/STJ
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
E
PRECEDENTES
APLICÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O Agravante sustenta ter impugnado adequadamente a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, alegando dissídio jurisprudencial sobre busca veicular e bis in idem em dosimetria
(art. 42 da Lei de Drogas), com precedentes supostamente recentes desta Corte Superior.
3. A decisão monocrática reputou ausente a impugnação específica dos fundamentos e
registrou que a insurgência contra a Súmula n. 83 do STJ foi lastreada em precedentes de
habeas corpus, sem cotejo analítico com julgados contemporâneos ou supervenientes e
sem precedentes aptos quanto ao alegado bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. A questão em discussão consiste ainda em saber se houve demonstração idônea para
afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, mediante cotejo analítico e indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aplicáveis ao caso, inclusive quanto às
alegações de busca veicular e bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada,
atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56695393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0324f9f3-57e4-445f-b6d6-469b97cb44d6

7. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, incumbia ao Agravante demonstrar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, com cotejo
analítico que evidenciasse orientação jurisprudencial diversa, ônus não observado.
8. A invocação de precedentes em habeas corpus não se presta, por si, a comprovar
dissídio jurisprudencial apto ao processamento do recurso especial, inexistindo
demonstração de aplicabilidade específica ao caso e de divergência qualificada.
9. A alegação de bis in idem não veio acompanhada de precedentes específicos capazes
de infirmar a conclusão de consonância do acórdão recorrido com a orientação desta
Corte Superior, mantendo-se a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
10. Mantida a decisão monocrática por seguir a orientação da Corte Superior, permanece
o não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
2.
agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Para afastar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, o Agravante deve demonstrar, com cotejo analítico, precedentes
contemporâneos ou supervenientes aplicáveis ao caso, não bastando alegações genéricas
3.
ou precedentes de natureza inadequada.
A ausência de impugnação adequada mantém
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por consonância com a
orientação jurisprudencial do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 83
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados além dos enunciados sumulares.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0324f9f3-57e4-445f-b6d6-469b97cb44d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3212145 - SP(2026/0109989-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICES SUMULARES.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
E
182/STJ
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
E
PRECEDENTES
APLICÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O Agravante sustenta ter impugnado adequadamente a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, alegando dissídio jurisprudencial sobre busca veicular e bis in idem em dosimetria
(art. 42 da Lei de Drogas), com precedentes supostamente recentes desta Corte Superior.
3. A decisão monocrática reputou ausente a impugnação específica dos fundamentos e
registrou que a insurgência contra a Súmula n. 83 do STJ foi lastreada em precedentes de
habeas corpus, sem cotejo analítico com julgados contemporâneos ou supervenientes e
sem precedentes aptos quanto ao alegado bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56695390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 035b83bc-81fd-4179-a632-3bc2d59dfe33

5. A questão em discussão consiste ainda em saber se houve demonstração idônea para
afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, mediante cotejo analítico e indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aplicáveis ao caso, inclusive quanto às
alegações de busca veicular e bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada,
atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
7. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, incumbia ao Agravante demonstrar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, com cotejo
analítico que evidenciasse orientação jurisprudencial diversa, ônus não observado.
8. A invocação de precedentes em habeas corpus não se presta, por si, a comprovar
dissídio jurisprudencial apto ao processamento do recurso especial, inexistindo
demonstração de aplicabilidade específica ao caso e de divergência qualificada.
9. A alegação de bis in idem não veio acompanhada de precedentes específicos capazes
de infirmar a conclusão de consonância do acórdão recorrido com a orientação desta
Corte Superior, mantendo-se a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
10. Mantida a decisão monocrática por seguir a orientação da Corte Superior, permanece
o não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
2.
agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Para afastar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, o Agravante deve demonstrar, com cotejo analítico, precedentes
contemporâneos ou supervenientes aplicáveis ao caso, não bastando alegações genéricas
3.
ou precedentes de natureza inadequada.
A ausência de impugnação adequada mantém
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por consonância com a
orientação jurisprudencial do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 83
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56695390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 035b83bc-81fd-4179-a632-3bc2d59dfe33

Não há precedentes citados além dos enunciados sumulares.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO OTÁVIO GODOY
RODRIGUES JÚNIOR contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 182, STJ (fls. 1239-1241).
A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez
que teria realizado adequada impugnação à Súmula n. 83 do STJ e, por isso, o recurso
especial merece processamento (fls. 1251-1269).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial
encontrou óbice na Súmula n. 182, STJ. O agravo regimental, contudo, não logrou
demonstrar que o referido recurso não incidiu nos referidos enunciados sumulares.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar, no caso da Súmula n. 83, STJ, a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é
a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 182
do STJ se a parte deixa de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada. 2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o
desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame
de fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei
federal. 3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o
agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na
decisão que inadmitiu o recurso especial são inaplicáveis ao caso ou
deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
jurisprudencial do STJ
AR Esp
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
1823881/PR,
QUINTA TURMA, julgado em
D Je
destaquei.)
20/4/2021,
26/4/2021,
Documento eletrônico VDA56695390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 035b83bc-81fd-4179-a632-3bc2d59dfe33

Segue a fundamentação trazida pelo agravante para buscar afastar a incidência
da referida Súmula (fls. 1126):
II.2. O AFASTAMENTO DA SÚMULA 83: DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO
A decisão agravada sustenta que o acórdão está em harmonia
com o STJ. Isso não procede, havendo divergência frontal com
precedentes desta Corte:
1. Busca Veicular: O acórdão validou a busca baseada em
"tirocínio" e nervosismo. A jurisprudência dominante do STJ (ex: RHC
) exige elementos objetivos e concretos, rejeitando o mero
158.580/BA
nervosismo como justa causa. Logo, não há harmonia, mas violação de
precedente.
2. Mula do Tráfico e Dedicação: O acórdão presumiu que,
por transportar grande quantidade (48kg), Rodrigo Junior se dedica ao
crime. O STJ (ex: AgRg no AR Esp
) entende que a
2.331.192/GO
condição de "mula", mesmo com grande quantidade, não prova, por si
só, a integração em organização criminosa ou dedicação habitual,
mormente quando o agente é primário.
3. Bis in Idem: O Tribunal usou a quantidade de droga para
elevar a pena-base e para negar o privilégio. O STJ veda essa dupla
valoração (AR Esp
), configurando flagrante ilegalidade
2.848.593/SP
que afasta a Súmula 83.

Assim, ao contrário do aduzido pelo recorrente, a parte não foi capaz de
superar os precedentes indicados, tendo baseado sua suscinta impugnação em
precedentes de
, no tocante à busca veicular. Além disso, em relação aos
habeas corpus
outros pontos, apresentou simples menção à precedentes, sem que fosse feito o devido
cotejo para afastamento do óbice indicado.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, mantenho a
decisão agravada por seguir a orientação desta Corte Superior, não conhecendo do
agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 035b83bc-81fd-4179-a632-3bc2d59dfe33

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0109989-8
AREsp 3.212.145 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50011965220244036112
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RODRIGO OTAVIO GODOY RODRIGUES
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515548380380290@
2026/0109989-8 - AREsp 3212145 Petição : 2026/0043118-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: AEF10738-3EFD-4C93-A9D5-5DBA33B41AAF